Tribunal: TJSP
Processo: 2148310-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS À EXECUTADA (APREENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO) – INDEFERIMENTO - MEDIDAS NÃO AMPARADAS PELO ARTIGO 139 DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO